Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003014-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS AMBOS OS EMBARGOS COM AS CONSIDERAÇÕES DA 1a VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL (STAY PERIOD). APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E EFEITOS JURÍDICOS DA APREENSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OUTROS (“Recuperandos”) e pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (“Banco CNH”) contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para, entre outros pontos, tratar da prorrogação do stay period e da apreensão de bens essenciais à atividade empresarial. Os embargantes apontam omissões e obscuridades no acórdão, com pedidos de esclarecimento sobre a contagem do prazo de blindagem patrimonial, a restituição de bens e os efeitos da apreensão após o término do período de suspensão das execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à contagem do prazo de prorrogação do stay period à luz de decisão concessiva de efeito suspensivo; (ii) verificar se houve omissão quanto ao dever de restituição dos bens essenciais apreendidos durante o período de blindagem; (iii) esclarecer se subsiste a proibição de retirada ou venda dos bens essenciais após o término do stay period; (iv) apurar se houve omissão quanto à alegada contribuição dos Recuperandos para a morosidade processual; e (v) apurar se houve omissão quanto à análise da essencialidade dos bens e ao impacto da apreensão na viabilidade da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede efeito suspensivo em agravo de instrumento não interrompe a contagem do prazo do stay period, por se tratar de prazo material contínuo, conforme disposto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

A alegação dos Recuperandos quanto à retomada do prazo do stay period após o julgamento do agravo de instrumento visa rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se admite em embargos de declaração.

O acórdão embargado não determinou expressamente a restituição dos bens apreendidos durante o período de blindagem, incorrendo em omissão quanto ao reconhecimento desse dever enquanto vigente o stay period, embora tal obrigação tenha se esgotado com o fim do prazo em 03/05/2025.

A conduta do credor fiduciário em apreender os bens essenciais durante a pendência de decisão sobre a prorrogação do stay period poderá ensejar responsabilidade civil, a ser apurada em ação própria, caso demonstrados prejuízos aos Recuperandos.

A proteção conferida pela blindagem patrimonial não subsiste após o termo final do stay period (03/05/2025), cessando a proibição de retirada ou venda dos bens essenciais por parte do credor fiduciário.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à eventual contribuição dos Recuperandos para a morosidade processual, afastando a existência desse fator, nos termos exigidos pelo art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

A ausência de análise detalhada de todas as provas e argumentos sobre a não essencialidade dos bens apreendidos não configura omissão relevante, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente, atribuindo ao credor o ônus da prova quanto ao não impacto da apreensão no soerguimento da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo de prorrogação do stay period é contínua e não se suspende por decisão concessiva de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

Durante a vigência do stay period prorrogado, há dever de restituição dos bens essenciais apreendidos, cuja exigibilidade cessa com o exaurimento do prazo de blindagem.

Após o término do stay period, não subsiste proibição de retirada ou venda dos bens essenciais do estabelecimento em recuperação.

O acórdão não está obrigado a examinar de forma exaustiva todos os argumentos e provas quando adota fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Eventual responsabilidade pela apreensão de bens essenciais durante a pendência de decisão sobre prorrogação do stay period deve ser apurada em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o e 7o.

R E L A T Ó R I O

ED 1003014-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTES

CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OUTROS ("Recuperandos")

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. ("Banco CNH")

EMBARGADOS: os mesmos

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OUTROS ("Recuperandos") quanto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. ("Banco CNH") em face do v.
a
córdão proferido
no RAI no1003014-21.2025.8.11.
0000,
que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH.

Os Embargantes
Recuperandos
sustentam que o v. Acórdão foi omisso ao deixar de considerar a suspensão do prazo de blindagem patrimonial (
stay

period
) durante o período em que vigorou o efeito suspensivo concedido pela Relatora em decisão monocrática
;
que, embora o Acórdão tenha mencionado que o novo prazo de blindagem concedido deveria retroagir à data de 03/11/2024, quando se esgotou o prazo original, e se findaria em 02/05/2025, não considerou que a decisão monocrática havia suspendido os efeitos da decisão de origem em fevereiro de 2025.

Sustentam que, como houve a suspensão dos efeitos da decisão de prorrogação do
stay

period
,
durante o período entre 10/02/2025 (concessão do efeito suspensivo) e 30/04/2025 (julgamento do mérito do recurso), os Recuperandos estavam desprotegidos em razão do efeito suspensivo.

Assim, defendem que o prazo da blindagem deve voltar a correr a partir da data do julgamento do mérito (30/04/2025), vigorando até 20/07/2025, conforme demonstram em calendário apresentado nos autos:

A
legam que o v.
a
córdão deixou de mencionar expressamente a urgente necessidade de devolução pelo Banco CNH dos maquinários apreendidos, abrindo margem ao descumprimento da ordem.

Destacam que
esta Relatora,
em sessão de julgamento presencial realizada no dia 30/04/2025, afirmou expressamente que "o parcial provimento era para a devolução dos bens com a manutenção dos bens na posse por mais 4 (quatro) meses".

Ressaltam que o Banco CNH distribuiu a Busca e Apreensão antes mesmo do cumprimento da obrigação pelo Administrador Judicial e prosseguiu com a busca e apreensão em segredo de justiça, sem qualquer autorização do juízo
recuperacional
, em pleno período de colheita.

Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é vedada a retirada de bens essenciais à atividade econômica até a votação da Assembleia Geral de Credores.

Pedem o provimento do recurso para
que o prazo da blindagem voltou a correr da data do julgamento do mérito (30/04/2025) e vigorará até 20/07/2025
e c
onstar ordem de
imediata devolução dos bens apreendidos
, declarados essenciais, que devem permanecer na posse dos embargantes pelo prazo de 4 meses.

O Banco CNH também opôs embargos de declaração, alegando omissões a serem supridas e obscuridade a ser esclarecida no v. Acórdão embargado.

A
lega que existe obscuridade no v. Acórdão quanto à permanência ou não da proibição de retirada/venda dos bens essenciais após o término do período de blindagem patrimonial.

Argumenta que o v. Acórdão foi claro ao declarar que a proibição de retirada/venda dos bens persiste apenas enquanto durar o prazo de blindagem, fixando expressamente seu término em 02/05/2025.

Contudo, aduz que o v. Acórdão foi proferido em 30/04/2025, mas publicado no Diário da Justiça Eletrônico somente em 07/05/2025, quando já havia se esgotado o prazo da prorrogação da blindagem reconhecido judicialmente.

Sustenta que é necessário o esclarecimento do v.
a
córdão para que conste expressamente que não mais subsiste a proibição de retirada e de venda dos bens (supostamente) essenciais do estabelecimento dos Embargados, porque a proteção ao
stay

period
já se findou em 02/05/2025.

Alega que os Recuperandos estão tentando reaver os bens apreendidos junto ao Juízo de origem, que deferiu o pedido de restituição dos implementos apreendidos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Recl
a
ma
que o v.
a
córdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a alegação de que a maior celeuma existente no feito de origem foi pautada no pedido de consolidação substancial formulado pelos Recuperandos.

Sustenta que não foi enfrentada a tese de que os Recuperandos não só contribuíram com a morosidade do feito de origem, como são os únicos responsáveis pelo fato de a Assembleia Geral de Credores não ter ocorrido até o presente momento, por terem postulado na Recuperação Judicial prerrogativa que não tinham direito.

Afirma
diversas omissões no v. Acórdão quanto à análise das provas apresentadas para demonstrar que a apreensão dos bens alienados fiduciariamente não impactaria o soerguimento dos Recuperandos
, i
nexistência de provas de safra em tempo de colheita que tornasse imprescindível a manutenção do maquinário na posse dos Recuperandos;
d
esproporcionalidade entre a quantidade de bens declarados essenciais (93 bens e implementos) e o número de funcionários (apenas 9 temporários);
e
xistência de
equipamentos
idênticos e/ou semelhantes ao trator alienado fiduciariamente
.
Afirma
que apresentou provas robustas de que a apreensão de apenas 4 bens alienados fiduciariamente não causaria prejuízo algum à Recuperação Judicial, mas tais provas não foram analisadas pelo v.
a
córdão.

Por fim, requer
a integração do julgado para esclarecer que: a)
n
ão subsiste a proibição de retirada e de venda dos bens essenciais desde 02/05/2025; b)
o
s Recuperandos não fazem jus à prorrogação porque concorreram com a superação do lapso temporal; c)
a

apreensão dos bens não causa prejuízo à Recuperação Judicial.

As contrarrazões foram apresentadas por ambos os recorrentes (
id 288404861
e 288543876)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OUTROS ("Recuperandos") e pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. ("Banco CNH") contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RECUPERANDOS (ID. 286122853)

Os Recuperandos alegam, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão embargado: i) quanto ao fim do
stay period
e a concessão do efeito suspensivo em decisão monocrática; ii) quanto aos bens essenciais apreendidos em período de blindagem e da urgente necessidade de restituição.

Os Recuperandos argumentam que, como houve a suspensão dos efeitos da decisão de prorrogação do
stay period
entre 10/02/2025 (concessão do efeito suspensivo) e 30/04/2025 (julgamento do mérito do recurso), o prazo da blindagem patrimonial deveria ser retomado a partir do julgamento do recurso (30/04/2025), vigorando até 20/07/2025.

Com a devida vênia, não visualizo a omissão apontada.

O acórdão embargado foi explícito ao fixar os marcos temporais da prorrogação do
stay period,
estabelecendo que "
o novo prazo de blindagem concedido deve retroagir à data de 03/11/2024, quando se exauriu o período originário sem pleito tempestivo de dilação. Desse modo, admite-se que os Agravados contarão com 180 dias adicionais de blindagem patrimonial, a se contar de 03/11/2024, alcançando-se o termo final em 02/05/2025.
"

A pretensão dos Recuperandos, sob o pretexto de sanar omissão, consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado para obter nova interpretação sobre a forma de contagem do prazo de prorrogação do
stay period,
o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento não tem o condão de suspender a contagem do prazo material estabelecido na Lei 11.101/2005. O efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento apenas obsta a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso, não interferindo na contagem do prazo legal do
stay period.

A natureza do prazo de blindagem patrimonial é material e não processual, sendo, portanto, contínuo e ininterrupto, não se sujeitando a suspensões ou interrupções decorrentes de adversidades processuais, salvo previsão legal expressa, o que não é o caso.

O artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 é claro ao estabelecer que o período de suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional. A lei não prevê a suspensão ou interrupção desse prazo em razão de discussões judiciais sobre a própria prorrogação.

Portanto, uma vez reconhecida a possibilidade de prorrogação do
stay period
no caso em tela, o acórdão corretamente fixou o marco inicial da prorrogação em 03/11/2024 (dia seguinte ao término do primeiro período) e o termo final em 02/05/2025 (180 dias depois), não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Rejeito, portanto, os embargos de declaração neste ponto.

Da alegada omissão quanto aos bens essenciais apreendidos em período de blindagem e da urgente necessidade de restituição

A controvérsia está em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de mencionar expressamente a urgente necessidade de devolução dos bens apreendidos pelo Banco CNH, que teriam sido considerados essenciais à atividade empresarial, aliado ao fato de que esta Relatora em sessão de julgamento presencial realizada no dia 30/04/2025, teria afirmado que "
o parcial provimento era para a devolução dos bens com a manutenção dos bens na posse por mais 4 (quatro) meses".

A análise detida do acórdão embargado revela que, de fato, não houve determinação expressa quanto à devolução dos bens apreendidos, porquanto havido apenas o reconhecimento de que
“
que enquanto pendia o pedido de prorrogação do período de blindagem, em 05/02/2025, foi realizada a apreensão do maquinário essencial à atividade empresarial. Ressalte-se que a decisão que deferiu a prorrogação foi proferida em 06/02/2025, ou seja, a apreensão ocorreu enquanto os Agravados ainda aguardavam pronunciamento judicial acerca do requerimento apresentado.”

Todavia, considerando que a decisão de primeiro grau havia determinado a devolução dos bens apreendidos, e que o acórdão manteve a proibição de retirada/alienação durante a blindagem patrimonial prorrogada, resta implícito o dever de devolução dos bens já apreendidos.

Nesse sentido, reconheço a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de restituição dos bens apreendidos durante o período de blindagem patrimonial.

Contudo, a determinação de devolução dos bens deve observar os limites temporais do
stay period
prorrogado, que, conforme já assentado, se estendeu até 03/05/2025. Considerando que os presentes embargos de declaração foram opostos em 14/05/2025, quando já exaurido o prazo de blindagem patrimonial, não há mais se falar em dever de restituição dos bens apreendidos com base na proteção conferida pelo
stay period.

Nesse particular, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para reconhecer que, durante o período de blindagem patrimonial prorrogada (que se estendeu até 03/05/2025), haveria o dever de restituição dos bens essenciais apreendidos, o que, contudo, não mais subsiste em razão do exaurimento do referido prazo.

Ressalto que, no que se refere à impossibilidade de retorno efetivo dos bens, uma vez que os embargos foram interpostos em 14/05/2025, já após o exaurimento do prazo de blindagem patrimonial (stay period), cumpre assinalar que tal circunstância não afasta eventuais consequências jurídicas decorrentes da conduta do Banco CNH.

Ora, se a apreensão dos bens essenciais foi realizada por força de medida liminar, durante período em que ainda pendia pronunciamento judicial sobre a prorrogação da blindagem, a instituição financeira assumiu os riscos do ato.

Nessas condições, caso os recuperandos entendam que a medida lhes causou prejuízo patrimonial ou comprometeu a continuidade da atividade empresarial, a controvérsia deve ser dirimida por via própria, com eventual apuração de responsabilidade civil e consequente indenização por perdas e danos.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO CNH (ID. 286301854)

O Banco Embargante alega obscuridade quanto à subsistência ou não da proibição de retirada/venda dos bens essenciais após o término do período de blindagem, fixado em 03/05/2025.

Argumenta que o acórdão foi proferido em 30/04/2025, mas publicado em 07/05/2025, quando já havia se esgotado o prazo da prorrogação da blindagem, e que os Recuperandos estão pleiteando a devolução dos bens mesmo após o término do
stay period.

Ocorre que a análise sistemática do acórdão permite concluir que a proteção conferida aos bens essenciais está intrinsecamente vinculada ao período de blindagem patrimonial.

Assim, resta esclarecido que
uma vez exaurido o prazo do
stay period
em 03/05/2025, não mais subsiste a proibição de retirada/venda dos bens essenciais do estabelecimento dos Recuperandos, retomando o credor fiduciário o exercício pleno de seus direitos sobre os bens alienados fiduciariamente.

Portanto, se encerrado o período de blindagem patrimonial em 03/05/2025, não mais persiste a proibição de retirada/venda dos bens essenciais do estabelecimento dos Recuperandos, inexistindo dever atual de restituição dos bens já apreendidos pelo credor fiduciário.

Lado outro, o Banco CNH argumenta que o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a alegação de que os Recuperandos teriam contribuído com a morosidade do feito de origem, especialmente em razão do pedido de consolidação substancial, o que inviabilizaria a prorrogação do
stay period
nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

O acórdão embargado, ao analisar os requisitos para a prorrogação do stay period, consignou expressamente que
"não há evidências de que os Recuperandos tenham concorrido diretamente para a morosidade processual."

Embora não tenha detalhado todas as alegações específicas do Banco CNH quanto à contribuição dos Recuperandos para a morosidade processual, o acórdão abordou a questão de forma suficiente para fundamentar a conclusão de que o requisito legal para a prorrogação do
stay period
(não concorrência do devedor para a superação do lapso temporal) estava presente.

Ademais, o não enfrentamento detalhado de todos os argumentos deduzidos pela parte não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, na medida em que o juízo ou tribunal, no exercício de sua função jurisdicional, não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Portanto, não há omissão a ser suprida quanto a este ponto, devendo ser rejeitados os embargos de declaração neste aspecto.

Ainda, no que tange às diversas omissões no acórdão quanto à análise das provas apresentadas para demonstrar que a apreensão dos bens alienados fiduciariamente não impactaria o soerguimento dos Recuperandos, como a existência de outros equipamentos similares, a desproporcionalidade entre a quantidade de bens declarados essenciais e o número de funcionários, entre outros aspectos, sem razão o embargante.

O acórdão embargado, ao apreciar a questão da essencialidade dos bens, de fato, não analisou detalhadamente cada uma das alegações e provas apresentadas pelo Banco CNH quanto à não essencialidade dos bens apreendidos ou à existência de outros bens similares à disposição dos Recuperandos.

Contudo, como já mencionado, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua decisão.

No caso em análise, o acórdão adotou como razão de decidir a premissa de que cabia ao credor fiduciário o ônus de provar que a apreensão não impactaria o soerguimento dos devedores, considerando insuficientes as provas apresentadas.

Ademais, a pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar omissões, consiste em rediscutir o mérito da valoração probatória realizada pelo acórdão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, não há omissões a serem supridas quanto à essencialidade dos bens e ao impacto da apreensão ao soerguimento dos Recuperandos, devendo ser rejeitados os embargos de declaração neste ponto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

i) REJEITO os embargos de declaração opostos pelos Recuperandos quanto à alegada omissão sobre a suspensão do prazo de blindagem patrimonial durante a vigência do efeito suspensivo concedido em decisão monocrática;

ii) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelos Recuperandos quanto à alegada omissão sobre a restituição dos bens apreendidos, apenas para reconhecer que, durante o período de blindagem patrimonial prorrogada (que se estendeu até 03/05/2025), haveria o dever de restituição dos bens essenciais apreendidos, o que, contudo, não mais subsiste em razão do exaurimento do referido prazo, cujas consequências da conduta do Banco em executar a liminar mesmo na pendência do julgamento do mérito se resolve em perdas e danos;

iii) ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Banco CNH quanto à alegada obscuridade sobre a subsistência ou não da proibição de retirada/venda dos bens essenciais após o término do período de blindagem, para esclarecer que, tendo se encerrado o período de blindagem patrimonial em 03/05/2025, não mais persiste a proibição de retirada/venda dos bens essenciais do estabelecimento dos Recuperandos, inexistindo dever atual de restituição dos bens já apreendidos pelo credor fiduciário;

iv) REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Banco CNH quanto às alegadas omissões sobre os requisitos legais para a prorrogação do
stay period
e sobre a essencialidade e o impacto da apreensão ao soerguimento dos Recuperandos.

Considerando que os embargos de declaração opostos pelos Recuperandos foram parcialmente acolhidos para mero esclarecimento, sem efeitos infringentes, e que os embargos opostos pelo Banco CNH foram parcialmente acolhidos para esclarecer questão relevante, não vislumbro caráter protelatório em nenhum deles, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025